Tribunal: TJES
Processo: 0021884-19.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0021884-19.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: VALERIA ROCHA COSTA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº
0021884-19.2020.8.08.0024

APTE
:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

APD
A
:
VALÉRIA ROCHA COSTA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE VEÍCULO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de terceiro opostos por proprietária de veículo automotor, visando à desconstituição de constrição judicial incidente sobre bem adquirido anteriormente à penhora, com pedido instruído por recibo de transferência assinado.

2. Sentença que acolheu os embargos para afastar a constrição, condenando o embargado ao pagamento das verbas de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir a quem incumbe o pagamento das verbas de sucumbência em embargos de terceiro acolhidos, considerando a resistência oferecida pelo embargado à pretensão deduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Aplicação do princípio da causalidade para a fixação do ônus de sucumbência em embargos de terceiro, conforme a Súmula 303 do STJ e a tese fixada no Tema 872 dos recursos repetitivos.

5. Comprovação de resistência à pretensão deduzida pela embargante, com impugnação específica ao pedido e insistência na validade da constrição judicial, atraindo a responsabilidade do embargado pelas despesas processuais e honorários advocatícios.

6. Ausência de omissão ou má-fé da parte embargante, que apresentou recibo de compra e venda assinado e buscou a proteção judicial de sua posse e domínio sobre o bem.

7. Manutenção da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, com majoração em grau recursal nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Em embargos de terceiro acolhidos, incumbe à parte embargada o pagamento das verbas sucumbenciais quando houver resistência à pretensão, nos termos do princípio da causalidade. 2. A insistência na validade da constrição judicial sobre bem adquirido por terceiro transfere ao embargado a responsabilidade pelos honorários advocatícios.”
________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 303; STJ, REsp repetitivo nº 1.548.400/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 14.02.2018 (Tema 872).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº
0021884-19.2020.8.08.0024

APTE
:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

APD
A
:
VALÉRIA ROCHA COSTA

RELATOR:
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
,
eis que i
nconformado
com a sentença de
Id 11479413, integrada pela decisão de Id 11479419
, que
julgou procedentes os
Embargos de Terceiro
opostos
por
VALÉRIA ROCHA COSTA
,
determinando
a suspensão da restrição e eventual bloqueio do veículo Toyota Hilux SRV, ano/modelo 2014/2014, placa 0YI4043 e chassi 8AJFY29G1E8562527.
,
bem como conden
ou

o
Apelante ao pagamento de
honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Cinge-se o
recurso em perquirir a quem incumbe o pagamento da verbas de sucumbência em ação de Embargos de Terceiro
julgados procedentes para retirar a constrição judicial sobre automóvel.

Nas suas razões (Id 11479420), em apertada síntese, aduz
iu

a Apelante
que não resistiu a pretensão inicial e foi a Apelada que
m
deu causa à constrição no automóvel, posto que não diligenciou da maneira esperada quando da celebração do contrato de compra e venda, de modo que não pode ser beneficiada pela dispensa dos honorários advocatícios.

Ao final requer
eu
a reforma da sentença, a fim de que seja afastada a sua condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais e, consequentemente, seja realizada a inversão do ônus de sucumbência para que a Apelada seja condenada ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados, na forma do art. 85 do CPC.

R
egistro,
que nos termos da
Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça:
“
em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”
.

Ad
emais,
na dinâmica dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese sobre o tema
da sucumbência nos embargos de terceiros:
"Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".
(Tema 872)

Na
espécie, assim como o magistrado primevo,
entendo que a Apelante resistiu
à pretensão d
a
terceir
a
embargante,
ora apelada.

Isso porque
, não obstante
instruída a petição inicial com
o
recibo de transferência do veículo
devidamente assinado
(processo
digitalizado p.20),
na impugnação a Recorrente defendeu-se sob o fundamento que
a
Apelada não se desincumbiu do seu
ô
nus probatóri
o de comprovar que adquiriu o bem objeto da constrição judicial, insistindo, assim, quanto à necessidade de manutenção do ato de constrição (Processo digitalizado p.52).

Assim, como determinado na sentença, à Apelante deve ser atribuída a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbências.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter inalterada a sentença recorrida.

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro de 10% (dez por cento) para 11% (onze por por cento) os honorários advocatícios de sucumbência.

É como voto.

DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.